Tribunal: TJSP
Processo: 2256558-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PERDAS E DANOS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Situação fática da postulante que não se enquadra no conceito de hipossuficiência.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256558-13.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000012905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256558-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLEUSA
BALSANI GOMES BARRELLA, é agravado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256558-13.2019.8.26.0000
2
4a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP
Agravante: CLEUSA BALSANI GOMES BARELLA
Agravado: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A1
MM. Juiz de Direito: Dr. RUBENS PEDREIRO LOPES
VOTO No 26179
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS AÇÃO DE
COBRANÇA C.C. PERDAS E DANOS JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIMENTO Situação fática da postulante que não se
enquadra no conceito de hipossuficiência.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Cleusa Balsani Gomes Barrella, nos autos da ação de cobrança
c.c. perdas e danos, ajuizada contra Bradesco Vida e Previdência S/A,
impugnando parte da decisão reproduzida a fls. 44/46, que indeferiu os benefícios
da assistência judiciária gratuita.
Inconformada, a agravante sustenta que
tem gastos que comprometem demasiadamente o seu orçamento, de modo que
não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento.
O recurso tramitou com efeito suspensivo
(fls. 61).
1 Não citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256558-13.2019.8.26.0000
3
É o relatório.
A recorrente não faz jus ao beneplácito
da assistência judiciária.
Com efeito, os documentos de fls. 67/79
(Declaração do Imposto sobre a Renda) demonstram que a autora recebeu no
último
exercício
a
quantia
de
R$
128.339,51,
proveniente
de
duas
aposentadorias, não tem dependentes e não finalizou o ano com imposto a
pagar.
A agravante aufere, mensalmente, cerca
de R$ 10.000,00, o que descaracteriza o conceito de hipossuficiência necessário
ao deferimento da assistência judiciária gratuita.
Segundo
a
jurisprudência,
mormente
aquela gestada no âmbito deste Tribunal de Justiça:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
-
NECESSIDADE
-
RECURSO
IMPROVIDO.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto não
sendo, por isso, injurídico condicionar o juiz a concessão da
gratuidade
à
comprovação
da
miserabilidade
jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256558-13.2019.8.26.0000
4
invocada pela parte."2
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE POBREZA. FALTA DE ELEMENTOS
ESSENCIAIS.
Os documentos levaram o julgador à convicção de que
a Agravante não pode ser juridicamente considerada pobre. A
situação de indigência que integra a definição do necessitado
da Assistência Judiciária não pode ser invocada de forma
generalizada, em extensão (indevida) do conceito, ou na
acepção do termo, sob pena de implicar em desvirtuação do
direcionamento da lei. Ausência de elementos objetivos.
Impossibilidade da concessão.
Agravo não provido.”3
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, revogando-se o efeito suspensivo.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento 0035188-74.2011.8.26.000 Rel. Des. Renato Sartorelli J.
11/5/2011.
3 TJSP 12a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento 0220220-55.2011.8.26.000 Rel. Desa Sandra Galhardo Esteves
J. 28/9/2011.